Tribunal: TJES
Processo: 5003782-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003782-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO CALIMAN FIRMINO
RECORRIDO: RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SOFREU ACIDENTE AO TRAFEGAR DE MOTO E SER ABALROADA PELO REQUERIDO. PUGNA POR CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MONTA DE R$2371,48 (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) E POR DANOS MORAIS NA ORDEM DE R$5.000,00. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. É INCONTROVERSO QUE OS AUTORES DERAM CAUSA AO ACIDENTE. OS DANOS MORAIS ESTÃO EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS EM RAZÃO DA CONDUTA DO RECORRENTE, QUE SE FURTOU A SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE, TRAZENDO PREOCUPAÇÃO E DESCONFORTO À AUTORA. NÃO BASTASSE, TEM-SE QUE A REQUERENTE SOFREU LESÕES FÍSICAS. NÃO HÁ EXCESSO NO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DA CONDUTA E, PRINCIPALMENTE, A EXTENSÃO DOS DANOS VIVENCIADOS PELA AUTORA, QUE, EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, SOFREU LESÕES E DOR FÍSICA TIPICAMENTE RELACIONADA A FERIMENTOS OCASIONADOS POR ACIDENTES DE MOTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE ARBITRO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)